Tribunal: STF
Processo: RE 1336885
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTADA PARTE DA SENTENÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE. 1. O que não foi objeto do pedido inicial deve ser decotado da sentença, pois configura julgamento extra petita. 2. Aplicável ao caso a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, uma vez que se trata de matéria pertinente ao direito financeiro, o que afasta as disposições do CTN quanto ao prazo prescricional. 3. Não há repasse a menor para o Fundo de Participação dos Municípios pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 4. Os valores recebidos pela União em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, conforme expressa disposição legal (art. 1°, parágrafo único, Lei Complementar 62/ 1992). 5. As provas trazidas pela União de que o repasse ao FPM tem observado as receitas decorrentes de juros, multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuções fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da União, afastam o deferimento do pedido. 6. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste- PROTERRA não integram o produto a arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a s a dedução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios- FPM. A alíquota de 5,6% de que trata o §5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 8. Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 9. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de cálculo do repasse ao FPM. 10. Apelação dos municípios e apelação da Fazenda a que se nega provimento” (fls. 17-18, e-doc. 16).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 159 da Constituição da República e os incs. I e II e o § 5º do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustentam que “são três as causae petendi que serão abordadas nas razões deste recurso extraordinário, quais sejam: (i) a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; (ii) a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCT); e (iii) a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, II e § 5º, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza” (fl. 16, e-doc. 24).
    Salientam que “a União vem sustentando, de maneira falaciosa, que os valores destinados ao PIN/PROTERRA constituem incentivos fiscais e, como tais, deveriam ser deduzidos do montante repassado ao Município a título de FPM” (fl. 16, e-doc. 24).
    Assinalam ser “equivocado sustentar, como fez a douta Corte de origem, que as restituições do IRRF relativas aos pagamentos efetivados pela União, suas autarquias e fundações, por configurarem quantias arrecadadas antecipadamente e pela obrigação de serem devolvidas aos contribuintes, devem ser subtraídas da base de cálculo do FPM” (fl. 20, e-doc. 24). 
    Apontam “grave equívoco ao estabelecer as premissas do raciocínio jurídico: o artigo 72, II, do ADCT, não vincula o repasse de valores ao FSE/FEF à elevação da arrecadação do IR ou do IPI, mas ao resultado tributário decorrente das Leis expressamente ali mencionadas” (fl. 24, e-doc. 24).
    Ressaltam que “há de ser reformado o acórdão para que, a partir de aspectos verdadeiramente jurídicos e em conformidade com os fatos pertinentes à lide, seja reconhecida a inconstitucionalidade dos repasses que ocorreram ao FEF, sempre, de 5,6% do montante global da arrecadação de IR” (fl. 34, e-doc. 24).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste, em parte, aos recorrentes.
    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Quanto à exclusão dos valores do PIN e PROTERRA da base de cálculo do FPM, o perito (fls. 500) constatou que ‘o procedimento adotado pela STN foi correto, em virtude de esses valores estarem inseridos na totalidade do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRP ~ conforme demonstrado na PLANILHA III.‘.
    Por outro lado, quanto à dedução no aporte de 5,6% da do total da arrecadação do Imposto de Renda e subsequente transferência para Fundo Social de Emergência - FSE, denominado a partir de 1996 de Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, tenho que inexiste mácula nesse procedimento adotado pela requerida, na medida em que se apresenta de acordo com a disposição do §2°, do art. 72, do ADCT(...)
    Em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, constato que essa medida se amolda perfeitamente à sistemática de arrecadação do referido imposto, uma vez que os valores restituídos assim o foram porque não pertencem ao ente arrecadador” (fls. 4-5, e-doc. 10).
    Este Supremo Tribunal assentou que a concessão de incentivos fiscais não pode importar em diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. A dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – Proterra não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios. Assim, por exemplo:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes. 2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da ‘defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente”. 3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF. 4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC” (ACO n. 637, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.8.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, ‘B’ E ‘D’) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.075.421-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.173.239-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dedução dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas aos Estados e Municípios.
    5. No julgamento da Ação Cível Originária n. 637, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou não haver “ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência – FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF ” e que “os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988“ (DJe 1º.3.2021).
    Em observância a essa orientação jurisprudencial, nada há a prover quanto à postulação recursal de nulidade “das deduções lineares procedidas pela União (…) de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza” e “das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações”(fl. 35, e-doc. 24).
    6. Ressalte-se que “eventuais controvérsias relativas à prescrição, correção monetária e juros devem ser examinadas pelo juízo de origem” (RE n. 1.214.790, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2019).
    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/PROTERRA das receitas tributárias destinadas aos recorrentes a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora